Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-91.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito No. Processo : 0703777-91.2025.8.07.0005 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : MATHEUS DE SOUZA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Intimem-se os advogados Dr. Fábio Alves Leandro, OAB/DF 54.634, e Dra. Karla Lima de Morais, OAB/DF 54.185 e Dra. Jessica de Sousa Deus, OAB/DF 45.843, para apresentação das contrarrazões ao recurso ministerial. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator